Tribunal: TJDFT
Processo: 0740073-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA ALIMENTOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO DA BUSCA DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que converteu o rito da prisão em expropriação e indeferiu a renovação de pesquisas patrimoniais, apesar de solicitações de consulta a sistemas destinados à identificação de bens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se se admite renovar pesquisas de bens após diligências anteriores realizadas há mais de um ano.
III. Razões de decidir
3. O transcurso de lapso temporal razoável autoriza a realização de nova pesquisa de bens, nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, pois o tempo pode alterar a situação financeira do executado.
4. As bases de dados do sistema ERIDF e da pesquisa ANOREG são equivalentes, o que torna desnecessária a duplicidade de consultas.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para autorizar pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF.
____________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2019762, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 21/07/2025. TJDFT, Acórdão no 1848930, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/04/2024, DJe 29/04/2024.